Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA (EC N. 113/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta vício de omissão da decisão colegiada ora revista, a qual [...] “na medida em que não aplicada a regra cogente trazida pela Emenda Constitucional 113/2021” [...].
II. Constatada a omissão do acórdão ora revisto, no que refere aos parâmetros de correção do valor pleiteado (matéria de ordem pública).
III. O art. 3o da Emenda Constitucional n.113/2021 estabelece: "Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
IV. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
V. Desse modo, em face da específica normatização à atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, acolhem-se os embargos para determinar que o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
VI. Providos os embargos declaratórios.